Tribunal: TJDFT
Processo: 0705978-15.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. QUALIFICADORA. ESCALADA. LAUDO PERICIAL. PRESCINDÍVEL. PROVA TESTEMUNHAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para mera reapreciação da lide.
II – Inexiste vício de omissão se a questão apresentada nos embargos referente a incidência da qualificadora da escalada, mesmo que ausente exame pericial, está devidamente analisada no acórdão, mediante fundamentação suficiente para embasar a convicção motivada do Colegiado.
III – O embargante pretende o reexame de matéria julgada de forma clara, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses da parte.
IV – Embargos de declaração rejeitados.